Tribunal: TJMT
Processo: 1000643-31.2025.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000643-31.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE LENILSON DA CONCEICAO PEREIRA - CPF: 063.569.063-24 (APELADO), PATRICIA GOMES DE SOUZA - CPF: 050.663.831-66 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELAD
O
:

JOSE LENILSON DA CONCEICAO PEREIRA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REEMBOLSO DE VALORES.
PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. ÔNUS DO IMPUGNANTE.
CONSÓRCIO. CONTRATAÇÃO VIA APLICATIVO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO.
MANIFESTAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. INCIDÊNCIA DO
ART. 49 DO CDC. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que declarou rescindido o contrato firmado fora do estabelecimento comercial e condenou a empresa à restituição imediata e integral dos valores pagos pelo consumidor, afastando, contudo, a pretensão de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o consumidor exerceu validamente o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC; e (
ii
) saber se a restituição imediata dos valores pagos é devida nos contratos de consórcio firmados por meio remoto, em prazo inferior a sete dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a contratação por meio eletrônico, via aplicativo de mensagens, o contrato se caracteriza como firmado fora do
estabelecimento comercial, atraindo a aplicação do art. 49 do CDC.

4. Verificada a manifestação expressa e tempestiva do consumidor no exercício do direito de arrependimento, é devida a restituição imediata dos valores pagos, vedada qualquer retenção.

5. A legalidade da cláusula contratual que impõe a restituição apenas ao fim do grupo não prevalece diante da norma cogente do CDC, que assegura a devolução de forma imediata nos casos de exercício válido do direito de arrependimento.

6. Inexistência de comprovação de conduta dolosa ou abusiva por parte do consumidor. A motivação do arrependimento é juridicamente irrelevante.

7. Ausência de prova inequívoca quanto à capacidade econômica do autor. Manutenção do benefício da justiça gratuita, por ausência de demonstração cabal de sua revogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A revogação da justiça gratuita depende de prova inequívoca da capacidade financeira da parte beneficiária, ônus que recai sobre o impugnante.

2.
É aplicável o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC aos contratos de consórcio firmados fora do estabelecimento comercial, inclusive por meio eletrônico.

3
. Manifestado o arrependimento dentro do prazo legal, impõe-se a restituição imediata e integral dos valores pagos, sem direito de retenção.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2º, 3º, § 2º, 6º, III, e 49,
p.u
.; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS; TJ-MG, Ap.
Cív
. 5002185-61.2022.8.13.0342, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 28/02/2024; TJ-MG, AC 1000021-01.057140-01, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 05/05/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reembolso de Valores e Danos Morais, movida por José Lenilson da Conceição Pereira, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR rescindido o Contrato de Proposta de Participação em Grupo de Consórcio nº 960020721, firmado entre JOSE LENILSON DA CONCEICAO PEREIRA e MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em razão do exercício do direito de arrependimento;

b) CONDENAR a ré, MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, a restituir à parte autora, de forma imediata e integral, a quantia de R$ 13.055,00 (treze mil e cinquenta e cinco reais), a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso (05/04/2024) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na seguinte proporção: a parte ré arcará com 60% (sessenta por cento) das despesas e a parte autora com os 40% (quarenta por cento) restantes.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (proveito econômico obtido pelo autor), a serem pagos pela ré ao patrono do autor, e em 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido julgado improcedente (danos morais), a serem pagos pelo autor ao patrono da ré, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Contudo, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas pela parte autora, em razão do benefício da gratuidade da justiça que lhe foi concedido, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. [...]”

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Da
impugnação ao pedido de justiça gratuita;

Mérito Recursal.

Da
ausência de conduta ilícita praticada.

Recurso
tempestivo e

preparo
recolhido
.
(
ID

303744396
).

A parte apelada apresentou contrarrazões, refutando, no mérito, as alegações da recorrente e pugnando pelo desprovimento do recurso.
(ID
303516373
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO:
JOSE LENILSON DA CONCEICAO PEREIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reembolso de Valores e Danos Morais, movida por José Lenilson da Conceição Pereira, julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Irresignada, a ré interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese:

A revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao autor, ao argumento de que este possui capacidade financeira, o que afastaria a hipossuficiência alegada;

A inaplicabilidade do art. 49 do CDC, sob o fundamento de que a contratação foi presencial;

A inexistência de manifestação formal e tempestiva de arrependimento por parte do consumidor;

A legalidade da cláusula de restituição apenas ao final do grupo do consórcio, nos termos da legislação específica;

O direito da empresa de reter valores a título de taxa de administração, adesão, seguro e penalidade contratual;

Apresentadas contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo, com base nos documentos dos autos, que o contrato foi firmado de forma eletrônica, fora do estabelecimento comercial, e que o direito de arrependimento foi exercido de forma tempestiva e válida.

Feito o breve relato, passo à análise das teses preliminares e de mérito aventadas no apelo recursal.

Da preliminar arguida pela recorrente.

1.1.
Da revogação da gratuita de justiça concedida à parte recorrida.

A apelante contesta a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao autor/recorrido, sustentando que este aufere renda mensal superior à média nacional e que firmou contrato de valor elevado, circunstâncias que, em seu entender, afastariam a presunção de hipossuficiência.

Todavia, conforme registrado na sentença, a concessão da gratuidade de justiça fundamentou-se na análise dos documentos juntados aos autos, dentre eles extratos bancários e comprovantes de renda, que evidenciaram renda líquida mensal inferior a R$ 3.600,00. Embora tal valor não seja ínfimo,
não se revela suficiente para suportar as custas processuais sem comprometer o sustento do beneficiário.

Ademais, tal benefício já foi analisado e deferido na decisão de ID
303515885
, com fundamento nos documentos apresentados pelo recorrido, não sendo a mera discordância manifestada pela parte adversa suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, especialmente quando se encontra amparada por documentação idônea.

Cumpre salientar, ainda, que o ônus da prova que enseja a revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida cabe ao impugnante — no presente caso, o recorrente. Considerando que este não trouxe aos autos elementos probatórios acerca da capacidade financeira da parte apelada, não há razão apta a justificar a revogação do benefício anteriormente concedid
o

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. FRAUDE EM NEGOCIAÇÃO DE VEÍCULO VIA INTERNET. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO (OLX). CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] 5. A revogação da justiça gratuita depende de prova inequívoca da capacidade financeira da parte beneficiária, ônus que recai sobre o impugnante. [...]”

(N.U 1002636-69.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025, publicado no DJE 30/07/2025)

Dessa forma, ausente a apresentação de elementos novos ou documentos inequívocos capazes de infirmar a situação econômica do recorrido, impõe-se a manutenção da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Destarte, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

Mérito
Recursal
.

Da
ausência de
conduta ilícita praticada
.

A controvérsia submetida à apreciação deste órgão julgador cinge-se à validade do exercício do direito de arrependimento, previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, no âmbito de contrato de adesão a grupo de consórcio, bem como à possibilidade de restituição imediata dos valores pago.

De início, verifica-se que a relação jurídica firmada entre as partes possui natureza nitidamente consumerista, enquadrando-se a administradora do consórcio como fornecedora de serviços (art. 3º, § 2º, do CDC) e o autor como consumidor (art. 2º do CDC).

A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que as administradoras de consórcio estão submetidas às disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo plenamente aplicável, nos casos em que configurados os requisitos legais, o disposto no artigo 49 do referido diploma legal.

No caso em análise, é incontroverso que a contratação foi realizada em 12 de abril de 2024, por meio eletrônico, via aplicativo WhatsApp, com assinatura digital do consumidor, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos sob os
IDs
303515873 e 303515874.

Ademais, a transcrição da gravação de checagem, apresentada pela
própria empresa, comprova que o consumidor foi informado, durante atendimento remoto, acerca das condições contratuais, o que reforça o entendimento de que a contratação se deu fora do estabelecimento comercial.

Dessa forma, a alegação da apelante de que o contrato teria sido firmado presencialmente, nas dependências da empresa, a fim de afastar a incidência do direito de arrependimento, não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos e, portanto, não merece acolhimento.

Por fim, verifica-se que o consumidor apresentou manifestações de desistência
no dia
19 e
novamente no dia
22 de abril do mesmo ano, conforme comprovam os documentos de
ID 303515867
, o que afasta qualquer alegação de intempestividade, estando plenamente respeitado o prazo legal para o exercício do direito de arrependimento.

Portanto, é plenamente aplicável o art. 49 do CDC, segundo o qual:

"O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial
[
...
]
."

O parágrafo único do dispositivo é ainda mais incisivo:

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.

Cumpre salientar que o direito de arrependimento assegurado ao consumidor possui natureza incondicional, prescindindo de qualquer motivação específica para seu exercício. Assim, a justificativa apresentada pelo autor — no
sentido de que teria se arrependido ao perceber uma alegada “promessa ilusória” de contemplação — não interfere na eficácia da desistência, que se consuma mediante manifestação expressa dentro do prazo legalmente previsto.

De igual modo, embora os argumentos da parte ré/apelante relativos à inexistência de vício na formação do contrato e à suposta transparência das cláusulas possam ser pertinentes em outras circunstâncias, eles não têm o efeito de suprimir o exercício do direito de arrependimento.

Cumpre ressaltar, ainda, que o conteúdo da conversa realizada via WhatsApp com o preposto da empresa recorrente, na qual há clara manifestação de pedido de cancelamento dentro do prazo legal, sequer foi impugnado pela própria recorrente
se atendo apenas, como dito, a suposta ausência de consentimento.

Dessa forma
, a
gravação de checagem (ID 303516350), na qual o consumidor declara ter ciência de que não há garantia quanto à data de contemplação, apenas comprova a regularidade na celebração do contrato e eventua
l
vício de consentimento, mas não afasta a possibilidade de desistência dentro do período de reflexão legalmente estipulado.

A propósito, é o entendimento da jurisprudência hodierna:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS
- CONTRATO DE CONSÓRCIO - NEGOCIAÇÕES REALIZADAS POR TELEFONE - DIREITO DE ARREPENDIMENTO - ART. 49 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE - CONTRATO RESCINDIDO -
RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que as negociações relativas ao contrato de consórcio juntado aos autos ocorreram por telefone, é possível o direito de arrependimento pelo consumidor (art. 49 do Código de Defesa do Consumidor), notadamente quando exercido dentro do prazo de 07 dias de sua celebração.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5002185-61.2022.8.13 .0342, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 28/02/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
-CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO - DIREITO DE ARREPENDIMENTO - DIFERENCIAÇÃO - IMEDIATA RESTITUIÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS - RECONHECIMENTO
- INCIDÊNCIA DO ART. 49 DO CDC. -
O direito de arrependimento, previsto no art. 49 do CDC, é aplicável aos contratos de consórcio e seu exercício não se sujeita a condicionantes, bastando que seja exercido dentro do prazo de 07 (sete) dias, contados da assinatura do contrato - O arrependimento manifestado oportunamente pelo consumidor não se confunde com a desistência imotivada do consorciado, motivo pelo qual se faz o necessário "
distinguising
" apto a afastar a incidência da tese de repetitivo firmada no REsp 1 .119.300/RS
- Comprovando o autor que manifestou o direito de arrependimento dentro do prazo legal, não se cogita a rescisão mas do próprio cancelamento do contrato, motivo pelo qual faz jus o consorciado à imediata restituição das importâncias pagas à administradora do consórcio, sem direito de retenção de qualquer natureza - Recurso ao qual se dá provimento.
–
grifo
nosso.

(TJ-MG - AC: 10000210105714001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 05/05/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2021)

Por fim, registra-se que a empresa recorrente violou o dever de informação previsto no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, ao adotar postura evasiva e deixar de assegurar a adequada prestação dos serviços contratados.

Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença que condenou a empresa ré, Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., a restituir à parte autora, de forma imediata e integral, a quantia de R$ 13.055,00 (treze mil e cinquenta e cinco reais), acrescida dos consectários legais, nos termos da legislação aplicável.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente, pelo Juízo de primeiro grau, para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025